Tribunal: TJDFT
Processo: 0700656-41.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700656-41.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA MARIA BRAULIO LIMA AGRAVADO: SAUDE SIM LTDA, ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DESPACHO Diga a Agravante sobre os documentos juntados pelas empresas Agravadas. Prazo de 10 dias. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.